Tribunal: TJES
Processo: 5009675-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009675-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LINEAR CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A ATIVIDADES MISTAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação anulatória ajuizada por Linear Construções Ltda., a qual obteve tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito fiscal decorrente de auto de infração por ausência de escrituração de notas fiscais. O embargante sustenta omissão e ambiguidade quanto ao fato de a empresa exercer atividades mistas sujeitas à incidência de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado deixou de enfrentar omissão relevante quanto às atividades secundárias da empresa agravada, capazes de justificar a obrigatoriedade de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e, consequentemente, a exigibilidade da obrigação acessória de escrituração de documentos fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado analisou expressamente a atividade principal da empresa, registrada no CNPJ como construção de edifícios, concluindo que, nos termos do art. 459 do RICMS/ES, sua inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS é facultativa.

A decisão afastou, por consequência lógica, a relevância de eventuais atividades secundárias, tornando inexigível a obrigação acessória de escrituração de documentos fiscais.

O STJ possui entendimento pacífico de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já encontra fundamento suficiente para a decisão (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/3/2023).

O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não se confunde com vício sanável em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgador não incorre em omissão quando fundamenta a decisão no exame da atividade principal da empresa, tornando desnecessária a análise de atividades secundárias para fins de exigência de obrigação acessória vinculada ao ICMS.

Embargos de declaração não se prestam a rediscutir fundamentos ou modificar o resultado do julgamento, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; RICMS/ES, art. 459.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5009675-63.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
LINEAR CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATOR: DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (id. 12714994) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado.

Em suas razões (id. 13951241) aduz o embargante, em suma, que restou omisso e ambíguo o aresto em relação ao argumento de que a empresa embargada não atua exclusivamente no ramo de construção civil, mas possui atividades econômicas mistas sujeitas à incidência do ICMS.

Com base nessa questão de fato sustenta, por conseguinte, que a empresa estaria sujeita à obrigação acessória de escrituração de documentos fiscais, o que validaria o auto de infração questionado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o aresto embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. INEXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação anulatória ajuizada por Linear Construções Ltda., deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito fiscal decorrente do Auto de Infração nº 5.049.751-1. O auto imputava à empresa a infração de não registrar notas fiscais de entrada de mercadorias provenientes de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se empresa do ramo da construção civil, cuja inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS é facultativa, está sujeita à obrigação acessória de escriturar documentos fiscais em livro próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula nº 432 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais, afastando a incidência da obrigação principal.

O artigo 459 do RICMS/ES dispõe que a inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS para empresas cuja atividade econômica seja exclusivamente construção civil é facultativa, condicionando a obrigação acessória ao exercício dessa opção.

O artigo 467 do RICMS/ES exige a escrituração do Livro de Registro de Entradas de Mercadorias apenas para estabelecimentos inscritos no cadastro de contribuintes do imposto.

O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica revela que a atividade principal da empresa agravada é a construção de edifícios, o que confirma a ausência de obrigatoriedade da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.

Diante da facultatividade da inscrição, inexiste fundamento jurídico para exigir a obrigação acessória de escrituração fiscal, sendo plausível o questionamento da higidez do auto de infração.

O perigo da demora se evidencia pelo risco de inscrição da empresa no cadastro de devedores fiscais, o que poderia comprometer sua atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa de construção civil, cuja inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS é facultativa, não está sujeita à obrigação acessória de escrituração de documentos fiscais prevista para contribuintes do imposto.

A imposição de obrigação acessória sem a correspondente obrigação principal viola o princípio da legalidade tributária."

Acerca da alegação de omissão sobre as atividades mistas, assim restou fundamentada a conclusão alcançada por este órgão fracionário:

“Na hipótese, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídrica revela que a Linear Construções Ltda. possui como atividade econômica principal a construção de edifícios, de modo que seria, conforme mencionado, a sua inscrição no cadastro de contribuintes de ICMS facultativa, não obrigatória.

Com efeito, não é possível vislumbrar que a empresa está sujeita à obrigação acessória de escriturar documento fiscal em livro próprio (contribuintes sujeitos à tributação de ICMS).”

Não se sustenta, pois, o alegado vício.

A decisão embargada fundamentou-se no fato de a
atividade principal
da empresa ser a construção civil, o que, nos termos da própria legislação estadual (art. 459 do RICMS/ES), torna a inscrição no cadastro de contribuintes facultativa.

Ao adotar essa premissa, o acórdão, por consequência lógica, afastou a relevância das supostas atividades secundárias para a controvérsia, pois a facultatividade da inscrição principal torna inexigível a obrigação acessória em questão.

Ademais, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

Tendo o acórdão encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, desnecessário se tornou o exame pormenorizado de todos os demais argumentos.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas [...]
.

3- Recurso conhecido e desprovido

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)